Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006101-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES PINTO TRANSPORTES - ME - CNPJ: 16.867.564/0001-66 (AGRAVANTE), Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO – CAMINHÃO SEM PLACAS – OPERAÇÃO DE REMESSA –

NÃO COMERCIALIZAÇÃO – ATO ILEGAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – LIBERAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Segundo a tese fixada no julgamento do IRDR 102269- 81.2017.8.11.0000, a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado.

Em se tratando de veículo adquirido em outro Estado, cujo objetivo era a remessa e não a comercialização, não há falar em aplicação do IRDR.

Realizada a autuação do contribuinte, não se justifica a retenção das mercadorias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Eduardo Pinto Transportes-ME, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011667-25.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a liberação do caminhão 0km, objeto do TAD n.1147088-6.

A Agravante aduz, em síntese, que o caminhão apreendido, cuja aquisição se deu no Estado de São Paulo, encontra-se, regularmente, acobertado pelo documento fiscal de origem, de modo que a nota fiscal é oriunda daquele Estado.

Assevera que não se trata de mercadoria, porquanto o veículo não se destina à venda ou à comercialização.

Aduz que o caminhão rodava sem placas por conta da determinação do CONTRAN, que autoriza a circulação de veículos 0Km, por até 30 dias, mesmo fora do Estado de origem, em razão da pandemia, mediante a apresentação da nota fiscal de aquisição, e o veículo fora adquirido em março de 2021.

Sustenta que, apesar de ter apresentado a nota fiscal de origem, declarando que entrava do Estado de Mato Grosso com o fito de adquirir um acessório para o caminhão, e, depois, retornaria ao Estado de origem – SP, cumprido, dessarte, com suas obrigações fiscais, foi lavrado o TAD em referência, sendo apreendido o caminhão, porque considerado como mercadoria transportada.

Defende que a manutenção da apreensão é ilegal, conforme o entendimento da Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal.

Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso, para determinar a liberação do veículo apreendido e a anulação do referido TAD.

A liminar foi, por mim, deferida, em parte, para liberar o caminhão apreendido.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 85831002).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, a parte Agravante recorre da decisão, proferida no Mandado de Segurança n. 1011667-25.2021.8.11.0041, por ela impetrado, que indeferiu a liminar pleiteada, e objetivava a liberação do caminhão, de sua propriedade, objeto do TAD n. 1147088-6.

Voltando os olhos à questão de fundo, tem-se que a decisão, objeto do presente Recurso, relativa ao indeferimento da liminar, no sobredito Mandado de Segurança, para a liberação do veículo, deve ser reformada, em parte, de modo a confirmar a tutela antecipada, concedida nos autos (id. 83500951).

Com efeito, ressalta-se que, à decisão vergastada, não se aplicaria a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal, quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a) ausência de documentação fiscal; b) não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) por não ter feito o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.

In casu,
do caderno processual, verifica-se que o bem apreendido,
prima facie,
não se caracteriza como mercadoria, tampouco existe comprovação de que seria destinado à comercialização, situação que afasta a incidência do IRDR retromencionado, porque não se amolda à infração de caráter continuado, mormente porque o Autor apresentou a nota fiscal do bem.

Deveras, observa-se que a circulação de automóvel, sem placas, poderia ensejar em infração de trânsito, de natureza gravíssima, além de receber sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) e ter o carro apreendido, conforme estipulado pelo Inciso VI, do Artigo 230, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), por ocasião da infração de trânsito.

Entrementes, o que

consta no Termo de Apreensão e Depósito n. 1147088-6 é que o veículo fora apreendido, em razão de ter apresentado documento fiscal inidôneo, tendo, pois, sido o contribuinte intimado a regularizar a situação apontada, com o recolhimento do tributo devido.

Assim, tem-se que o ato que ocasionou a lavratura daquele Termo, não obstante estar, aparentemente, amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente relacionada à operação fiscalizada, e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, denota uma possível ilegalidade na apreensão do caminhão, porque erroneamente, considerado como mercadoria, o que visa coibir a infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal.

Entretanto, os indícios pairam no sentido de que a apreensão do bem (caminhão), por considerá-lo como mercadoria,
a priori
, configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, e não fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, porque não ficou demonstrado que o referido bem se destinava à comercialização no Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a manutenção da apreensão do veículo, objeto do fato gerador do tributo, após lavrado o auto de infração, é ilegal, na medida que inexiste comprovação de que se tratava, efetivamente, de mercadoria, mesmo que desacompanhada da nota fiscal idônea.

Outrossim, a apresentação da nota fiscal de origem (NF do Estado de São Paulo n. 178141 (id. 52706304 - pág. 10) não constitui, por si só, prova material da violação às normas tributárias, tampouco
infração material instantânea de efeitos permanentes
.

Forte nessas razões,
PROVEJO, em parte,
o Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Eduardo Gomes Pinto Transporte – ME, para reformar a decisão recorrida, em parte, e, consequentemente, conceder a liminar, pleiteada no
writ
, somente para determinar a liberação do caminhão apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022